Tribunal: TJES
Processo: 5002362-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002362-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TAUAN PEREIRA BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A): Des.. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002362-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TAUAN PEREIRA BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARIO SERGIO NEMER VIEIRA - RJ59483-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2. Habeas Corpus não conhecido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TAUAN PEREIRA BRITO
, contra suposto ato coator do juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto, nos autos do processo n° 2000025-10.2024.8.08.0011.

O impetrante aduz que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo, para a transferência do paciente para o regime de cumprimento de pena semiaberto, bem como para a implantação do direito à saída temporária.

Requer a concessão de liberdade, até a adequação do regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 12266355).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 12394840).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID. 12519582).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002362-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TAUAN PEREIRA BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARIO SERGIO NEMER VIEIRA - RJ59483-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TAUAN PEREIRA BRITO
, contra suposto ato coator do juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto, nos autos do processo n° 2000025-10.2024.8.08.0011.

O impetrante aduz que o constrangimento ilegal consiste no excesso de prazo, para a transferência do paciente para o regime de cumprimento de pena semiaberto, bem como para a implantação do direito à saída temporária.

Requer a concessão de liberdade, até a adequação do regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

1 – Da Preliminar de não conhecimento

Preliminarmente, a Procuradoria sustenta pelo não conhecimento da impetração, haja vista a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do
Habeas Corpus,
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

De fato, como indicam os autos, o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à execução penal.

Conforme se depreende do caderno processual, o reeducando já se encontra custodiado na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, desde o dia 17 de outubro de 2024, adequada ao regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória, razão pela qual entendo pela ausência de interesse quanto ao pedido de transferência formulado.

Em relação ao pleito de implantação do direito à saída temporária, entendo que diante do uso da ação constitucional como sucedâneo de recurso próprio, a análise e eventual deferimento de tal pedido só se mostraria possível em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos presentes autos.

Conforme já havia me manifestado em sede de pedido de liminar, verifico a existência de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar suposta falta praticada pelo reeducando, o que suspendeu a concessão do benefício ora pleiteado.

Ademais, de acordo com as informações prestadas pela Magistrada da Vara de Execuções Penais, foi designada para o dia 08 de abril de 2025 a realização de audiência de justificação, a fim de apurar a imputação que recai sob o apenado.

Assim, não se evidenciando qualquer ilegalidade flagrante, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e, diante da utilização da via inadequada para a discussão do tema, não conheço da impetração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para, não abarcando os autos situação que enseje a concessão de ofício da ordem,
NÃO CONHECER
da ação constitucional de
habeas corpus.